Tribunal: STF
Processo: RE 366246
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRECEITO CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA
   CONDICIONADA - MORTE - REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA -
   ARTIGO 201, INCISO V, DA CARTA FEDERAL. A circunstância de a
   morte do segurado haver ocorrido em data anterior à
   regulamentação do preceito constitucional não afasta o direito à
   pensão, devendo ser observados os parâmetros que passaram a viger.